Tribunal: TJDFT
Processo: 0761637-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO SIMPLES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Distrito Federal possui legitimidade passiva ad causam ou, alternativamente, se a Novacap deve integrar o polo passivo; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado, a ensejar a compensação pelos danos morais pleiteados, em razão da queda sofrida pela autora em buraco existente na calçada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de Justiça. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 64124542, 64124538, 64124540 e 64124544) nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões. A Novacap foi instituída pela Lei Distrital no 5.861/1972 e se qualifica como empresa pública distrital, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, de forma direta ou por meio de contrato com entidades públicas ou privadas, sem regime concorrencial. E nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, nos termos do art. 1o da Lei Distrital no 5.861/1972, importando destacar que, na condição de empresa pública prestadora de serviços públicos, a Novacap possui patrimônio próprio e personalidade jurídica distinta do Distrito Federal, de forma que o ente distrital tem responsabilidade subsidiária pela obrigação, na forma do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
5. Destarte, por força legal (litisconsórcio necessário simples), a empresa pública Novacap, responsável direta pela obrigação, deve integrar a lide, sob pena de prejuízo ao devido processo legal, porquanto a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. Inteligência do art. 115 do CPC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1908400, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024. Preliminar acolhida. Prejudicado o enfrentamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída para a regular formação da relação processual.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.861/1972, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908400, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024.